Tribunal: TJSP
Processo: 2125295-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2125295-18.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é paciente
JEFERSON FRANCISCO DOS SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125295-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42.828
2
Habeas Corpus no 2125295-18.2020.8.26.0000
Comarca de São José dos Campos
MM. Juiz: Doutor Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos
Impetrante: Dr. Caio Marcelo Dias da Silva (Defensor Público)
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais
Paciente: Jeferson Francisco dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 42.828
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO DE
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM PROL
DO
PACIENTE,
DIANTE
DA PANDEMIA DA
DOENÇA COVID-19.
SITUAÇÃO, DEMAIS, A DEMONSTRAR QUE O
ATUAL CENÁRIO, DECORRENTE DA PANDEMIA
DO NOVO CORONAVÍRUS, NÃO SE TRADUZ POR
PASSAPORTE AUTOMÁTICO PARA A LIBERDADE,
DEVENDO SER ANALISADO O CASO CONCRETO.
Ordem denegada.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Jeferson Francisco dos Santos, apontando o MM. Juiz de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos como autoridade
coatora.
Aduz o impetrante que o paciente sofre constrangimento
ilegal, alegando que ele “cumpre pena desde 17/04/2018 pela condenação de
08 (oito) anos, 05 (cinco) e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125295-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42.828
3
fechado” (fl. 02), tendo sido “ajuizado em seu favor pedido de prisão
domiciliar enquanto perdurar a pandemia, diante da situação de risco em que
ele se enquadra, tendo em vista ser portador de HEPATITE C” (fl. 02),
todavia, “o r. juízo entendeu que não há motivos suficientes para conceder a
prisão domiciliar, determinando, assim, sua permanência em regime fechado”
(fl. 02), entendimento que não deve prevalecer, diante da pandemia do novo
coronavírus. Conclui pleiteando a concessão da prisão domiciliar (fls. 01/09).
Pedido liminar foi indeferido as fls. 39/40.
Prestadas informações pela digna autoridade, dita coatora
(fls. 53/54), pronunciou-se a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Antônio Calil Filho, pela denegação da ordem (fls. 65/72).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, a ordem é de ser denegada.
Das peças reprográficas que instruem os autos, se constata
que se encontra resgatando pena corporal no regime prisional inicial fechado
(fl. 54).
Foi formulado pela Defesa pedido de prisão albergue
domiciliar, todavia foi o mesmo indeferido (fl. 54).
E da leitura da r. decisão de fl. 35 se constata que o MM.
Juiz indeferiu o pleito, sob a fundamentação de que “Sem embargo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125295-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42.828
4
existe ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito
"Coronavírus" no sistema prisional local ou sequer casos suspeitos. Ressalto
que o documento de fls. 106 comprova que o sentenciado está em boas
condições gerais e está sendo devidamente assistido. Assim, não há como
afirmar que o risco 'extramuros' se mostra atualmente menor que o
'intramuros', a justificar, por si só, pedidos desta natureza, valendo consignar
que o perigo é potencial e alcança a todos os indivíduos sob a face da terra,
indiscriminadamente” (fl. 35).
E diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via, vez que o atual quadro decorrente da
pandemia da COVID-19 não se traduz por passaporte automático para a
liberdade, devendo, pois, ser analisado cada caso concreto, a despeito da
Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que por sua própria
natureza não vincula a decisão fundamentada do Magistrado, como no caso
em apreço.
Demais, não há nos autos comprovação de que a saúde do
paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade
prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de
eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção ao Covid-19.
A respeito, já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça: “Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de
março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125295-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42.828
5
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da
prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em
que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social, causa menos risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que
parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento
processual, não houve a demonstração de tais pressupostos” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca Publicação no DJe/STJ de 02/04/2020).
No mesmo sentido, também decidiu recentemente, esta
Câmara, conforme lapidar voto do Desembargador Sérgio Ribas, no Habeas
Corpus 2055047-27.2020.8.26.0000, que:
“Habeas corpus - Art. 16,
parágrafo único, IV, da Lei 10.826/06 - Impetração visando assegurar ao
paciente o deferimento da prisão domiciliar, sob a alegação de risco a sua
saúde, em razão da pandemia 'Covid-19' - Não é automática a concessão
de prisão domiciliar, em razão da disseminação do vírus, nada indicando
a imprescindibilidade da medida diante de paciente que não integra
grupo de risco - Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal -
Ordem denegada. (...). Em que pesem às alegações lançadas pelo
combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do propalado
constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente, vez que a
Pandemia provocada pelo coronavírus não implica em concessão
automática de prisão domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2125295-18.2020.8.26.0000 -Voto no 42.828
6
Conselho Nacional de Justiça, que apresenta um norte, mas não vincula à
decisão discricionária e fundamentada do magistrado, como no caso em
apreço. Ademais, não se comprovou que o paciente sofra de qualquer
doença, ou ainda, que se enquadre no grupo de risco, além de não
demonstrada a ausência de equipe médica no local”.
Isto posto, denega-se a ordem.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR